Tribunal: TJMT
Processo: 0012544-15.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012544-15.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON VIEIRA - CPF: 710.544.058-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, ‘CAPUT’ DO CTB] – PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS DO ART.59 DO CP – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE STJ [HC 689.066] – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO REQUESTADO – INAPLICABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – REJUSTE DA FRAÇÃO RELATIVA A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ [
HC 426.278]
– READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA – APLICABILIDADE – FATOR QUE

NÃO GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DA REDUÇÃO DO PRAZO –
ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– PLAUSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA SANÇÃO SECUNDÁRIA DE SUSPENSÃO DO

PROPORCIONAL AO REAJUSTE DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios dosimétricos utilizados para fixação da pena privativa de liberdade.

A fixação da sanção secundária de Suspensão do Direito de Dirigir Veículo Automotor (art. 293 do CTB) deve guardar proporcionalidade com a pena, levando em consideração as circunstâncias fáticas.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de GERSON VIEIRA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que
nos autos da
Ação Penal no 12544-15.2018.8.11.0064 – (Código 681050) o condenou à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa,
em relação ao crime descrito no artigo 306, ‘
caput’
, da Lei n.o 9.503/1997, em regime inicial semiaberto,

bem como, a pena de suspensão para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano. (Sentença – Id.102877529)

Em suas razões a defesa requer, na dosimetria da pena, pela readequação, na fração de 1/6, da fração aplicada na pena base, assim como o reconhecimento da confissão espontânea na fase a que alude, com a retificação da fração imposta na intermediária, assim como a redução da pena de multa, uma vez desproporcional a pena imposta, bem como, a revisão do prazo relacionado a proibição de conduzir veículo automotor. (Id 102877533)

Em contrarrazões recursais o presentante ministerial requer pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença recorrida. (Id 102877534

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
improvimento do apelo
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 107665950)

“APELAÇÃO CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306,
CAPUT
, DA LEI No [9.503/97] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO SINGULAR PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA -
3.
REQUESTADA REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM RELAÇÃO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
4.
REQUERIDA MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – NÚMERO DE DIAS-MULTA FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
5.
PRETENDIDO REDUÇÃO DA PENA SECUNDÁRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE
- PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em benefício de GERSON VIEIRA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se a irresignação defensiva tão somente para reforma da dosimetria da pena, readequação da pena de multa e a revisão do prazo relacionado a proibição de conduzir veículo automotor.

DA DOSIMETRIA

A pena-base do crime de embriaguez ao volante restou aumentada em razão da circunstância judicial negativa na vetorial dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo. De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior 2: nova pratica delitiva, justifica o reconhecimento dos
maus antecedentes
. Desse modo, utilizo a condenação pertinente a ação penal n. 6185—25.2013.811.0064, encartada nos autos de execução penal de n. 2000510-37.20l9.811.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, fls. 99/100, para majorar a pena em
04 (quatro) meses
. Nos autos inexistem elementos que comprovam que
conduta social
ou
personalidade
sejam inadequadas. As
circunstâncias do crime
merecem maior reprovação, posto que, além de estar dirigindo embriagado, o acusado realizou ultrapassagem em lugar proibido e deu causa a acidente automobilístico, vindo a abalroar lateralmente e quase colidir frontalmente com uma caminhonete, colocando em risco a Vida de terceiros, motivo pelo qual agravo sua pena em
04 (quatro) meses
. Os
motivos
não restaram evidenciados. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e em 80 (oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 4307-07.2009.8l1.0064, fls. 10l, motivo pelo qual agravo sua pena em 06 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa. Deixo de reconhecer a confissão extrajudicial do acusado como circunstancia atenuante, uma vez que não foi considerada para formação do convencimento deste magistrado, tampouco para fundamentar a presente sentença (Sumula 545 do STJ), além de tratar-se de acusado revel. Inexistem assim atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Assim tomo a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa. ”

Pois bem. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

No caso dos autos, não obstante a judiciosa análise contida na r. sentença, tenho por necessária a retificação da fração implementada com base no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, isonomia e da individualização da pena, que se afiguram como balizas ao Julgador, a fim de nortear os limites de sua discricionariedade.

Feita a contextualização, assiste razão o recorrente no ponto em análise, pois, o posicionamento dominante do Superior Tribunal de Justiça [STJ] é no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Avançando no tema, na segunda fase, conforme extrai dos autos, a confissão extrajudicial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, que se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há que se falar em aplicação da referida atenuante, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Ainda nesta fase, mantenho a presente agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, impondo aumento no patamar de 1/6 (um sexto), ante ausência de fundamentação concreta para justificar o incremento de maior extensão.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação
.”(HC 206.425/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2013; grifei.)

E ainda:

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Com relação a pena multa, o sentenciante fixou o valor em 120 (cento e vinte) dias-multa, contudo, não encontram elementos nos autos que autorizem a fixação do valor acima do mínimo legal.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2017. p. 444, assim dispõe:

“[...]Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o Valor do dia multa (piso de 1/30 do salário—mínimo e teto de 5 Vezes esse salário), conforme situação econômica do réu. [...]"

É o aresto do TJMT:

“[...]
A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa, cujo quantum já se dera no patamar mínimo legal
; 3. (...). (TIMT - Ap 48246/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL ,Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Assim dispõe o Enunciado Orientativo 33 do TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Assim, o apelante faz jus a uma nova dosimetria.

1a fase
– Mantenho o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas, qual sejam,
maus antecedentes
e
circunstancias do crime
, Contudo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, promovo o reajuste da fração aplicada em 1/6 [um sexto] assim, fixo a pena-base em 08 (oito) meses, 05 (cinco) dias e 12 (doze) dias-multa;

2a fase
– Mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, reajustada a fração a teor do entendimento do STJ. Desse modo, a pena intermediária passa a 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias e 14 (quatorze) dias-multa;

3a fase
– ausentes causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena ao apelante em 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

Mantido, o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena [art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal], considerando ser o réu reincidente.

Quanto à suspensão do direito de dirigir prevê o STJ que: “
a suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa
”. (HC n. 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 11.2.2014)

Desta feita, observando o mesmo critério e atento ao princípio da proporcionalidade com a privativa de liberdade, observadas as peculiaridades do caso concreto, por simetria, reajusto-a para
05 (cinco) meses
, oficiando-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de GERSON VIEIRA, para reajustar a fração de aumento nas respectivas fases dosimétricas, alinhando-as aos precedentes do Superior Tribunal, assim como, nos demais consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022